Tribunal: TJMT
Processo: 1022575-10.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022575-10.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (EMBARGADO), ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pelos embargantes nos autos de Embargos à Execução, sob alegação de omissão quanto à necessidade de notificação prévia para constituição em mora em caso de cessão de crédito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissões a serem sanadas, especialmente quanto à análise da constituição em mora após a cessão de créditos e necessidade de notificação prévia.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, reconhecendo expressamente que, em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo certo, a constituição em mora é automática, dispensando notificação prévia, nos termos do artigo 397 do Código Civil.

4. A alegação de que a cessão de crédito modificaria a aplicação do artigo 397 do Código Civil configura inovação recursal indevida em sede de embargos de declaração, por não ter sido suscitada nas razões da apelação.

5. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo enfrentar apenas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide, o que foi observado no acórdão embargado.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração, mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento, somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à análise de questões não suscitadas oportunamente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e JOSÉ PUPIN
contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 10225751020228110041, em desfavor de
KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, oportunidade em que a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. “MORA EX RE”. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por José Pupin Agropecuária e José Pupin contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

2. A sentença condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a cobrança suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em saber se há excesso de execução em razão da inexistência de notificação prévia para a constituição em mora dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 397 do Código Civil estabelece que, em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo certo para cumprimento, a constituição em mora é automática, prescindindo de interpelação prévia.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de mora “ex re”, a constituição em mora ocorre pelo simples vencimento da obrigação, não sendo necessária a notificação do devedor. 6. Em consonância com o parecer ministerial, a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Nos casos de obrigação positiva, líquida e com termo certo para cumprimento, a constituição em mora ocorre de pleno direito pelo simples vencimento da dívida, sendo desnecessária a notificação prévia do devedor".

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397; CPC, art. 85, § 8º e § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 172.693/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06/11/2014; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1585307/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10/08/2020.

TJ-MT - ED: 00047795420198110000 MT, Relator.: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/03/2019."

Alegam os embargantes, em síntese, que o acórdão embargado contém omissões relevantes que merecem esclarecimento, especialmente para fins de prequestionamento, argumentando que:

1) O v. acórdão não enfrentou de forma individualizada e fundamentada os argumentos jurídicos autônomos deduzidos pelos Embargantes, que, se reconhecidos, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo colegiado;

2) A ausência de notificação dos devedores para sua constituição em mora foi um ponto relevante e expressamente suscitado no recurso, tratando-se de requisito essencial à configuração do inadimplemento;

3) A mora prevista no artigo 397 do Código Civil incide para obrigações cujo vencimento já esteja estipulado, mas no caso concreto a relação obrigacional foi modificada por sucessiva cessão de créditos, de forma que, sem a ciência do devedor acerca da nova titularidade, não se poderia falar em constituição válida em mora relativamente ao cessionário.

Por fim, requerem o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, especificamente os arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e art. 93, IX, da Constituição Federal; arts. 798, 489, §1º, incisos II, IV e V, 1.022, II, e 1.025 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta a inexistência de vícios no acórdão, afirmando que o julgado foi claro e devidamente fundamentado, argumentando ainda que os embargantes pretendem rediscutir o mérito da decisão e que há inovação indevida em sede de embargos de declaração quanto à alegação relacionada à cessão de crédito.

O Ministério Público opinou pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões no acórdão e a necessidade de prequestionamento.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, não visualizo as omissões apontadas pela parte embargante.

A questão central dos embargos à execução, analisada no acórdão embargado, consistia na alegação de excesso de execução em razão da inexistência de notificação prévia para a constituição em mora dos devedores, ora embargantes.

O acórdão foi expresso ao aplicar o art. 397 do Código Civil, afirmando que "os títulos que aparelham a execução na origem retratam obrigação positiva e líquida, de forma que é desnecessária a interpelação prévia para a constituição em mora, pois esta se dá com o simples vencimento da obrigação (mora ex re), nos termos do artigo 397 do Código Civil".

A fundamentação do acórdão foi clara e suficiente, abordando especificamente a questão da desnecessidade de notificação para a constituição em mora quando se trata de obrigação positiva, líquida e com termo certo, colacionando, inclusive, jurisprudência pertinente do Superior Tribunal de Justiça que corrobora tal entendimento.

Quanto à alegação trazida apenas nos embargos de declaração, no sentido de que a relação obrigacional foi modificada por sucessiva cessão de créditos e que, portanto, seria necessária a ciência do devedor acerca da nova titularidade para a constituição válida em mora, verifica-se que tal questão não foi suscitada nas razões da apelação, constituindo inovação recursal indevida em sede de embargos declaratórios.

Em verdade, a tese do Embargante não se sustenta, porquanto a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso do acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada." (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016).

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Em outras palavras, os "embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

No que concerne ao pedido de prequestionamento, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o "prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]" (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025